Tribunal: TJBA
Processo: 0501292-63.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501292-63.2017.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MARCELO SALLES DE MENDONCA (OAB:BA17476-A), KATHARINE LOUISE CARNEIRO SOUZA (OAB:BA62403-A) APELADO: VERA LUCIA SOEIRO DE SOUZA Advogado(s): JOSE ADEMARIO DOS SANTOS JUNIOR (OAB:BA48588-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. REJEITADA A IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmou tutela de urgência para religação do fornecimento de energia e retirada do nome da autora de cadastro restritivo, declarou a inexigibilidade de débito apurado com base em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: saber se deve ser revogado o benefício da gratuidade da justiça concedido à autora; se é válida a cobrança decorrente de recuperação de consumo baseada em TOI lavrado unilateralmente pela concessionária e se a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a negativação do nome da consumidora geram dano moral indenizável e se o valor fixado é adequado. III. Razões de decidir 3. A impugnação ao benefício da gratuidade da justiça não prospera quando desacompanhada de elementos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica. 4. Nas relações de consumo, compete à concessionária comprovar de forma inequívoca a fraude imputada ao consumidor e a correção do valor cobrado a título de recuperação de consumo. 5. O Termo de Ocorrência de Irregularidade constitui documento produzido unilateralmente pela concessionária e, desacompanhado de prova técnica idônea, não é suficiente para demonstrar a ocorrência da irregularidade ou justificar a cobrança do débito. 6. Reconhecida a inexistência do débito, revela-se ilícita a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do nome da consumidora em cadastro restritivo, medidas coercitivas incompatíveis com a cobrança de valores decorrentes de apuração unilateral. 7. A interrupção indevida de serviço essencial e a negativação indevida configuram dano moral in re ipsa. 8. O valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não havendo motivo para redução. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. O Termo de Ocorrência de Irregularidade produzido unilateralmente pela concessionária, desacompanhado de prova técnica idônea, é insuficiente para comprovar fraude no medidor e legitimar a cobrança de recuperação de consumo. 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica e a negativação do nome do consumidor por débito inexigível configuram dano moral presumido." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I; 85, §2º e §11; 1.026, §§2º e 3º; CC, arts. 405 e 406; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2204634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023; TJBA, Apelação nº 8001548-13.2021.8.05.0182, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Terceira Câmara Cível, j. 04.12.2022, pub. 19.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0501292-63.2017.8.05.0256; Recorrente: Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA; Recorrida: Vera Lucia Soeiro de Souza; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença vergastada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator